Tribunal: TJSP
Processo: 1008124-26.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução acolhidos. Cheque pós-datado. Inconformismo da exequente. Sem razão. Data aposta no canto inferior da cártula direito que é anterior à data constante no campo de emissão. Conduta que beira a má-fé. Sentença de extinção da execução mantida. Recurso desprovido.